Tribunal: TJDFT
Processo: 0759161-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. RELAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. FATOS INCONTROVERSOS. ARTIGO 374, INCISO III, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em apresentar os extratos mensais da conta poupança indicada na inicial de abril até novembro de 2022 e a condenação da requerida para efetuar o ressarcimento no valor de R$ 4.000,00. Afirmou que é genitora da requerida e ambas vendiam produtos cosméticos utilizando o cadastro em nome da requerida. Alegou que a partir de 2010 passou a vender sozinha os produtos cosméticos e, em 2018, a requerida abriu uma conta poupança com o objetivo de permitir que a Requerente recebesse pagamentos de clientes ou efetuasse pagamentos à fornecedora, outorgando poderes por procuração pública à autora para que tivesse livre acesso e movimentação da referida conta. Aduziu que no dia 25/04/2022 foi surpreendida com a informação que a conta bancária havia sido encerrada pela requerida, a qual teria se apropriado indevidamente do saldo constante na referida conta, no valor aproximado de R$ 4.000,00. Ante a negativa de ressarcimento de valores, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 52456058 e 52456060). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52456063).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da nulidade da sentença e quanto ao ônus da prova e quanto à possibilidade de compensação de dívidas.
5. Em suas razões recursais, a autora arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em razão da omissão quanto ao conjunto probatório produzido nos autos, vício não sanado quando da apreciação dos Embargos de Declaração opostos. Alegou que o feito foi instruído com documentos aptos a comprovar a existência do crédito na conta de titularidade da recorrida, mas pertencente à recorrente e que tal crédito foi transferido para conta de titularidade da recorrida em outro banco, fatos reconhecidos pela filha em sua peça de defesa. Afirmou que a recorrida, em pedido contraposto, postulou compensação do crédito de R$ 3.637,63 (saldo transferido da conta bancária movimentada pela autora) com a dívida que a recorrente teria consigo no valor total de R$ 3.599,87 (consistente no pagamento de três boletos provenientes de produtos adquiridos pela genitora para revenda, os quais somam o valor atualizado de R$ 995,32 e a importância de R$ 2.000,00, entregue à recorrente para investimento, cujo valor atualizado é de R$ 2.604,55). Sustentou que apesar de não ter concordado com a obrigação de efetuar o pagamento do segundo valor, a recorrida, ao requerer a compensação de tais valores, tornou incontroversa a informação noticiada na inicial no sentido de que mantinha valor de sua propriedade na conta de titularidade da filha, sendo essa premissa utilizada para tal requerimento. Defendeu que o fato constitutivo do direito foi plenamente comprovado, isto é, que o crédito de sua propriedade, embora na conta bancária da recorrida, efetivamente existia e foi por essa retirado sem autorização específica. Requereu o conhecimento e provimento para julgar procedente o pedido inicial.
6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Não é permitido, por essa via, a rediscussão da matéria. No caso, não há nulidade a ser declarada, posto que embora a decisão tenha sido concisa, o magistrado explicitou suficientemente as razões da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Outrossim, decisão em sentido contrário aos interesses da recorrente não implica em vício por ausência de fundamentação.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, não havendo nenhum elemento a justificar a inversão do ônus da prova, necessário que a parte autora comprove a existência de fatos constitutivos de seu direito.
8. Nos termos do artigo 107 do Código Civil vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade das formas na celebração dos negócios jurídicos. A existência de negócio jurídico verbal entre as partes não constitui óbice ao seu reconhecimento como existente e válido, ao revés da conclusão chegada pelo Juízo de origem. Não havendo requisito de forma a respeito do negócio, não é possível exigir prova documental respectiva, de modo que a sentença carece de reforma quando ao ponto. Sendo incontroversa a celebração do negócio entre mãe e filha, é desnecessária a produção de prova a respeito, nos termos do art. 374, III do CPC.
9. É fato incontroverso, também, que o crédito constante na conta de titularidade da requerida caberia à autora, circunstância reconhecida pela ré quando da apresentação de sua peça de defesa, tanto que em pedido contraposto requereu a compensação de tal valor com as dívidas que a genitora teria consigo.
10. No que concerne aos três boletos bancários no valor de R$ 327,25 cada, somando o valor de R$ 981,75, a autora, em réplica, concordou com uso do valor extraído da aludida conta bancária para pagamento da dívida por ela contraída em nome da ré, razão pela qual resta prejudicado o pedido de restituição da referida quantia.
11. A pretensão deduzida pela ré em contestação não constitui pedido contraposto, típico de ação de natureza dúplice, mas de pretensão reconvencional. Os fatos narrados na inicial dizem respeito a subtração de valores da autora em conta formalmente de titularidade da ré e, em contestação, a ré traz fatos novos relativos a investimento feito em conjunto com seus familiares e intensão de resgate imediato, formulando pedido que não tem natureza jurídica de pedido contraposto. Nas ações de natureza dúplice a condição dos litigantes é a mesma em relação às pretensões de direito material, como é o caso das ações possessórias, em que ambas as partes pretendem o exercício da posse do mesmo bem da vida. O caso em exame não se trata de ação de natureza dúplice, mas de efetivo pleito reconvencional, não admitido no rito dos Juizados Especiais (art. 31, da Lei 9.099/95). O não recebimento dos pedidos formulados na contestação na condição de pedido reconvencional não impede a sua dedução em autos próprios. No entanto, o rito simplificado dos juizados não admite sua análise nos presente autos, cabendo a ré, se assim for de seu interesse, ajuizar ação autônoma. O não conhecimento do "pedido contraposto" constitui questão de ordem pública, inerente a competência material dos juizados especiais, sendo declarado de ofício.
12. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada, e parcialmente provido. Sentença reformada para não admitir do pedido contraposto e julgar parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a ré a restituir a autora R$ 2.655,88, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir de 11/04/2022, data da transferência para conta particular da ré.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.